Tribunal: TJDFT
Processo: 0750249-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0750249-68.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAPHAELL CHRISTYAN GOMES DE LIMA AGRAVADO: BANCO C6 S.A. D E C I S Ã O Agravo interno, sem pedido de retratação, interposto por Rapahell Christyan Gomes de Lima contra a decisão de não acolhimento dos embargos de declaração proferida por esta Relatoria. Mantenho a decisão impugnada por seus sólidos fundamentos jurídicos [inadequação da via recursal - embargos de declaração - para nova análise de elemento fático (ou probatório) ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte recorrente, cujo inconformismo revela o interesse - ainda que de forma oblíqua - em rediscutir o mérito e assim modificar o entendimento do julgador]. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (CPC, art. 1.019, inc. II). Conclusos, após. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator